Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-12.2021.8.11.0047
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1001029-12.2021.8.11.0047.
Origem: Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Jauru.
Recorrente: MAURICIO AUGUSTO CAMPOS DE BARROS.
Recorrido: RONEI MARTINS DA SILVA.
Data do Julgamento: 23/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – INCUMBÊNCIA DO VENDEDOR – INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 134 DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.
2. O adquirente de veículo automotor é responsável pela transferência de propriedade do bem para seu nome no prazo de trinta dias, junto ao órgão de trânsito estadual. Do mesmo modo, é atribuição do vendedor comunicar a venda ao Detran, sob pena de ser responsabilizado solidariamente acerca de eventuais penalidades impostas e dívidas tributárias, a teor do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando a comunicação de venda do veículo, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001029-12.2021.8.11.0047
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação Acessória, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONEI MARTINS DA SILVA - CPF: 050.649.631-73 (RECORRENTE), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO), MAURICIO AUGUSTO CAMPOS DE BARROS - CPF: 903.437.001-15 (RECORRIDO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
COMPRA

E

VENDA

DE

MOTOCICLETA

– AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO

–
INCUMBÊNCIA DO VENDEDOR – INOBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 134 DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

2.

O adquirente de veículo automotor é responsável pela
transferência
de propriedade do bem para seu nome no prazo de trinta dias, junto ao órgão de trânsito estadual. Do mesmo modo, é atribuição do vendedor comunicar a
venda
ao Detran, sob pena de ser responsabilizado solidariamente acerca de eventuais penalidades impostas e dívidas tributárias, a teor do artigo 134 do
Código de Trânsito Brasileiro.

3.

Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando a comunicação de venda do veículo, não faz
jus
ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023